Tribunal: STF
Processo: RE 67928
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-29
Data de publicação: 1975-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL; REGIME DE DEDICAÇÃO
PROFISSIONAL EXCLUSIVA. APLICAÇÃO DA LEI 9.717, DE 30.01.1967, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU OS PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELOS RECORRENTES. DESCABIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SÚMULA 280. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.